Tribunal: TRF3
Processo: 5001156-43.2024.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
134/575)

5001156-43.2024.4.03.6121

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001156-43.2024.4.03.6121

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ANDRE SATYARAJA DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA CLEYSE MARQUES FLORIO - SP212426-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. INGRESSO POSTERIOR NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A LEI No 11.358/2006. COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, ao fundamento de inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de que o exequente ingressou no serviço público após a concessão do reajuste de 28,86% e de que eventual diferença estaria absorvida.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso do servidor público federal após o reconhecimento judicial do reajuste de 28,86% impede a exigibilidade do título coletivo; (ii) saber qual o termo final de incidência do reajuste de 28,86% para os Policiais Rodoviários Federais; e (iii) saber se a complementação ao salário mínimo pode ser utilizada para absorver ou compensar o reajuste de 28,86%.III. Razões de decidir

O reajuste de 28,86%, decorrente das Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993, possui natureza de revisão geral de vencimentos, aplicável aos servidores civis do Poder Executivo Federal, não se caracterizando como vantagem pessoal restrita aos servidores em exercício à época, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O ingresso posterior do servidor no serviço público não obsta o reconhecimento do direito ao reajuste, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que servidores ocupantes do mesmo cargo não podem receber tratamento remuneratório distinto apenas em razão da data de ingresso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo final do reajuste de 28,86% é a vigência da Medida Provisória no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006, diploma que promoveu a efetiva reestruturação da carreira e a absorção do índice.

A complementação ao salário mínimo possui natureza constitucional distinta, destinada à garantia do piso remuneratório, não podendo ser utilizada para compensar ou absorver reajuste geral de vencimentos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para reconhecer a exequibilidade do título judicial e determinar o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do reajuste de 28,86%, devidas desde o ingresso do exequente na carreira até junho de 2006.

Tese de julgamento: “1. O ingresso posterior do servidor público federal não impede a exigibilidade do título judicial que reconheceu o reajuste de 28,86%, por se tratar de revisão geral de vencimentos. 2. Para os Policiais Rodoviários Federais, o reajuste de 28,86% é devido até a vigência da Lei no 11.358/2006, que promoveu a efetiva reestruturação da carreira. 3. A complementação ao salário mínimo não pode ser utilizada para absorver ou compensar o reajuste de 28,86%, por possuir natureza jurídica distinta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 37, XV; Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993; Medida Provisória no 305/2006; Lei no 11.358/2006; CPC/2015, arts. 489 e 966.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 672; STF, Súmula Vinculante no 51; STF, RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.09.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 20.06.2022; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.916.557/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20.03.2023; TRF3, 1a Seção, AR no 5027560-98.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09.09.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001156-43.2024.4.03.6121

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

APELANTE: ANDRE SATYARAJA DE FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO FABIANI CAPANO - SP203901-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA CLEYSE MARQUES FLORIO - SP212426-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por ANDRE SATYARAJA DE FREITAS, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Taubaté, nos autos do cumprimento de sentença no 5001156-43.2024.4.03.6121, que extinguiu o feito nos termos do arte. 535, V e 924, I do Código de Processo Civil, por ausência de crédito da parte exequente.

Honorários advocatícios em favor da parte executada, no percentual de dez por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1o e 4.o, III, do CPC, devidamente corrigido segundo os critérios do Manual de Cálculos adotado na Justiça Federal da 3.a Região.

O recorrente alega, em síntese, que a Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, reconheceu o direito à incorporação do índice de 28,86% a todos os servidores públicos federais, ressalvadas hipótese específicas. Assevera que não há qualquer restrição quanto à data de ingresso no serviço público para o recebimento do reajuste. Aduz que a jurisprudência do STJ é pacífica em reconhecer que o marco final do índice é a edição da MP 305/2006, que reestruturou as carreiras federais.

A parte contrária apresentou contrarrazões (ID 338656660).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

A controvérsia cinge-se à inexigibilidade do título judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 em relação aos servidores que ingressaram na carreira do serviço público federal após a concessão do reajuste de 28,86% reconhecido na referida demanda.

Da preliminar de ilegitimidade ativa

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela União em contrarrazões, conforme já analisa no Agravo de Instrumento no 5011997-93.2025.4.03.0000:

Quando do julgamento do RE 1101937, o C. STF decidiu pela inconstitucionalidade da limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".

(RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021)

Em análise à sentença proferida na ACP n° 0005019-15.1997.403.6000, também não se vislumbra qualquer limitação territorial.

Sem limitação no título exequendo, não há que se falar em ilegitimidade da parte autora, devendo ser observado o entendimento do C.STF.

Nesse sentido é o entendimento deste E.TRF da 3a Região:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EM AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Juízo a quo, ao proferir a sentença, adotou o entendimento de que a parte autora não detém legitimidade para ingressar com o cumprimento de sentença, posto que, na ação coletiva que formou o título executivo judicial, houve expressa limitação subjetiva do alcance da coisa julgada somente aos servidores públicos que figuravam na lista de substituídos apresentada pelo SINTRAJUD. 2. Em regra, a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8o da Constituição Federal. Nesse sentido, se a decisão na ação coletiva não fixar os limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional abrangida pelo sindicato para a propositura de cumprimento de sentença. 3. Em sentido contrário, havendo previsão expressa sobre o alcance subjetivo da coisa julgada no título executivo judicial, não há legitimidade da parte que não está por ele abrangida para promover a execução do título. [...]

(TRF-3 - ApCiv: 50119780420174036100 SP, Relator: Convocado VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/11/2023)

Portanto, não assiste razão à União.

Passo á análise do mérito.

Do ingresso do servidor posterior

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o reajuste de 28,86%, decorrente das Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993, possui natureza de revisão geral de vencimentos, devendo ser estendido aos servidores civis do Poder Executivo Federal, em observância ao princípio da isonomia, conforme consagrado na Súmula 672 e na Súmula Vinculante 51. Portanto, tem-se que o referido índice não se caracteriza como vantagem pessoal restrita aos servidores então em exercício, mas como parcela de revisão geral, incidente sobre a remuneração dos cargos por ela abrangidos.

Nesse contexto, o ingresso posterior no serviço público não obsta, por si só, o reconhecimento do direito ao reajuste, sob pena de se admitir distinção remuneratória entre servidores ocupantes do mesmo cargo, submetidos às mesmas atribuições, unicamente em razão da data de ingresso, em afronta ao princípio da isonomia e à lógica da revisão geral de vencimentos.

Em caso semelhante a Primeira Turma deste E. Tribunal Federal reconheceu o direito ao reajuste à servidor que ingresso no cargo público federal em data posterior à concessão do índice:

AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INGRESSO ANTERIOR À LEI No 11.358/2006. NORMA QUE REESTRUTUROU A CARREIRA. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA 1a SEÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória ajuizada por servidor da Carreira de Policial Rodoviário Federal visando à desconstituição de sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu a inexigibilidade da obrigação. Alegação de violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC) e de erro de fato (art. 966, VIII, CPC).

2. O autor sustenta ter ingressado na carreira em 05/01/2006, antes da vigência da Lei 11.358/2006, razão pela qual não teria sido alcançado pela absorção salarial promovida pelo novo regime de subsídios, fazendo jus ao reajuste de 28,86%.

II. Questão em discussão

3. (i) preliminar de inadmissibilidade da rescisória por ausência de interesse de agir; (ii) se a sentença rescindenda incorreu em erro de fato quanto à data de ingresso do autor na carreira; e (iii) se houve violação manifesta de norma jurídica ao afastar o direito ao reajuste de 28,86%.

III. Razões de decidir

4. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Tanto a rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica quanto a baseada em erro de fato têm previsão no art. 966 do CPC e foram articuladas de modo adequado pelo autor, atendendo aos requisitos de admissibilidade. A causa de pedir na ação rescisória é sempre fática, ainda que envolva conteúdo jurídico, pois cabe ao julgador verificar se os fatos narrados se subsumem às hipóteses legais de rescindibilidade, seja na violação de norma (inciso V), seja no erro de fato (inciso VIII). Por isso, a análise desses fundamentos integra o mérito da ação rescisória, não a sua admissibilidade.

5. Erro de fato não configurado. A data de ingresso do autor na Carreira de Policial Rodoviário Federal foi objeto de controvérsia nos autos originários, o que impede a rescisão por esse fundamento.

6. Configurada, todavia, a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, CPC). A jurisprudência do STJ é no sentido de que a efetiva reestruturação da carreira dos policiais rodoviários federais ocorreu apenas com a Lei 11.358/2006, que passou a produzir efeitos a partir de 1o/08/2006. Tendo o autor ingressado no cargo em 05/01/2006, antes da vigência da lei de reestruturação, não foi alcançado pela absorção nela prevista, subsistindo seu direito ao reajuste de 28,86% e à apuração de eventuais diferenças. Precedentes desta 1a Seção.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação rescisória julgada procedente, para desconstituir a sentença rescindenda e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, a fim de apurar eventuais diferenças remuneratórias devidas ao autor.

Tese de julgamento: “1. Na ação rescisória proposta por policial rodoviário federal para desconstituir sentença que reconheceu a inexigibilidade da obrigação, em cumprimento individual de sentença coletiva referente ao reajuste de 28,86%, não se configura erro de fato quanto à data de ingresso na carreira quando tal circunstância foi objeto de controvérsia nos autos originários. 2. Viola manifestamente norma jurídica a sentença que, no cumprimento de sentença coletiva referente ao reajuste de 28,86%, reconhece a inexigibilidade da obrigação em favor de policial rodoviário federal que ingressou no cargo antes da vigência da Lei 11.358/2006, impondo-se sua desconstituição e o prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração de eventuais diferenças.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V e VIII; Lei 11.358/2006, arts. 1o, VII; 4o; 5o; 6o, 9o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 20/06/2022, DJe 22/06/2022; TRF3, 1a Seção, AR 5027550-54.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, j. 04/10/2024, DJEN 09/10/2024; TRF3, 1a Seção, AR 5027542-77.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, j. 07/02/2025, DJEN 12/02/2025; TRF3, 1a Seção, AR 5027684-81.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 16/03/2025, DJEN 19/03/2025.

(TRF 3a Região, 1a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5027560-98.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 09/09/2025, DJEN DATA: 11/09/2025)

Dessa forma, o ingresso do apelante na carreira em agosto de 2004 não constitui fato impeditivo ao reconhecimento do direito à percepção do reajuste.

Da limitação temporal do reajuste de 28,86%

No tocante aos Policiais Rodoviários Federais, o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a limitação temporal do reajuste de 28,86% não se restringe ao ano de 2002, estendendo-se até 2006, quando ocorreu a efetiva reestruturação da carreira. Com efeito, somente com a edição da Lei no 11.358/2006, que promoveu a reorganização da carreira e a fixação de novos padrões remuneratórios, houve a absorção integral do índice, razão pela qual subsiste o direito ao reajuste até esse marco temporal, afastando-se a tese de cessação automática em momento anterior. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 28,86%. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO AD QUEM DO REAJUSTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

I - Na origem trata-se de embargos à execução de sentença relativa ao percentual de 28,86% devida a servidores policiais rodoviários federais. Na sentença os embargos foram parcialmente acolhidos quanto ao excesso de execução e para exclusão de alguns exequentes.

No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Foram opostos embargos de declaração pretendendo a majoração da verba honorária e foi interposto agravo interno. Os embargos foram acolhidos para majoração da verba honorária.

III - Foram opostos novos embargos de declaração que não foram conhecidos.

IV - Em julgamento colegiado, os mesmos embargos que não foram conhecidos foram novamente julgados e rejeitados.

V - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.

VI - O acórdão embargado por equívoco não apreciou as razões do agravo interno interposto às fls. 1.311-1.323, assim, deve ser declarada a nulidade do acórdão de fls. 1.356 -1.363.

VII - Passo a analisar as alegações do agravo interno de fls. 1.311-1.323. Quanto à alegação de violação do art. 535 do CPC/1973 (1.022 do CPC/2015), deve ser mantida a decisão monocrática, porquanto apreciou fundamentadamente as alegações da parte.

VIII - Quanto ao mérito, no caso dos autos pretende a parte recorrente no recurso especial, ora embargante, o afastamento da limitação do reajuste até dezembro de 2007, em virtude da Lei n. 9.654/1998.

IX - O firme posicionamento desta Corte é no sentido de que a norma que efetivamente reestruturou a carreira dos Policiais Rodoviários Federais foi a Medida Provisória n. 305, de 29 de junho de 2006, convertida na Lei n. 11.358, de 19 de outubro de 2006, devendo a data de início da vigência da referida lei ser o limite temporal do reajuste dos 28,86% e 3,17%.

X - Dentre outros precedentes desta Corte Superior, limitando o reajuste de 28,86% e 3,17 %, para os servidores integrantes da carreira de Policial Rodoviário Federal à Lei n. 11.358/2006: STJ, AgRg no REsp n. 1.395.684/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal convocada do TRF da 3a Região), Segunda Turma, DJe de 18/12/2015; EDcl no AgRg no REsp n. 1.415.895/DF, relator Ministro Humberto Martins, relator p/acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2015, AREsp n. 199.960/PR, relatora Ministra Assusete Magalhaes, DJe de 27/4/2018; AgInt no REsp n. 1.680.783, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.258.838/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.)

XI - A Corte de origem decidiu que que a vigência da Lei n. 9.654/98 constitui o termo ad quem para o pagamento das diferenças relativas ao índice de 28,86%, as quais foram integralmente absorvidas pela reestruturação promovida por aquele diploma legal na carreira dos ocupantes do cargo de Policial Rodoviário Federal. Assim, neste ponto os embargos devem ser acolhidos somente por contrariar a jurisprudência desta Corte.

XII - Assim, o recurso especial deve ser conhecido e provido neste ponto por contrariar a jurisprudência desta Corte.

XIII - Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que não importam nenhum prejuízo à parte.

XIV - Assim, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para, anulando o acórdão anterior, dar provimento ao agravo interno, dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de determinar como termo ad quem dos cálculos, a data da vigência da Medida Provisória n. 305, de 29 de junho de 2006, convertida na Lei n. 11.358, de 19 de outubro de 2006.

XV - Provido parcialmente o recurso, reforma-se a decisão de fls. 1.329-1.331, excluindo a majoração dos honorários recursais.

XVI - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, anulando o acórdão anterior, dar provimento ao agravo interno e dar parcial provimento ao recurso especial, com o fim de determinar, como termo ad quem dos cálculos, a data da vigência da Medida Provisória n. 305, de 29 de junho de 2006, convertida na Lei n. 11.358, de 19 de outubro de 2006.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.916.557/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Em consonância com o entendimento firmado pelo C.STJ também é a jurisprudência desse E. Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REAJUSTE DE 28,86%. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA PELA LEI No 11.358/2006. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.306), negou seguimento a recurso referente ao cumprimento de sentença alusivo ao reajuste de 28,86%, reconhecido em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal (Processo no 0005019-15.1997.4.03.6000).

A decisão agravada entendeu não haver interesse processual do recorrente, servidor que ingressou na carreira de Policial Rodoviário Federal em 2002, uma vez que eventual diferença remuneratória estaria absorvida por reestruturações posteriores da carreira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o cumprimento de sentença que reconheceu o reajuste de 28,86% aos servidores do Poder Executivo, quando o servidor público ingressou após os fatos geradores do direito e teve sua carreira reestruturada por legislação superveniente.

III. Razões de decidir

O artigo 932, incisos IV e V, do CPC autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de jurisprudência dominante. A alegação de nulidade da decisão singular perde o objeto com a apreciação do agravo pelo órgão colegiado, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1.049.974, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, j. 2.6.2010).

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.306, assentou ser válida a fundamentação por referência, desde que o julgador enfrente as questões novas do processo, ainda que de forma sucinta.

A agravante não apresentou fundamentos novos ou relevantes capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reproduzir argumentos já apreciados, o que dispensa a reapresentação de nova fundamentação.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.663 (Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, j. 24.09.2014), assentou que decisões que reconhecem reajustes remuneratórios a servidores têm eficácia “rebus sic stantibus”, cessando quando superveniente reestruturação de carreira incorpora o percentual concedido.

A jurisprudência do STJ consolidou que a Lei no 11.358/2006 foi o marco final para o pagamento do reajuste de 28,86% aos Policiais Rodoviários Federais, por ter promovido a efetiva reestruturação da carreira (AgInt no REsp 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.06.2022).

Assim, inexistem valores a executar após a vigência da referida lei, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não há ilegalidade ou abuso de poder que justifique a reforma do decisum monocrático, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reajuste de 28,86% concedido por decisões judiciais a servidores civis não subsiste após a reestruturação da carreira pela Lei no 11.358/2006, que incorporou os percentuais devidos.

2. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante pode ser mantida pelo órgão colegiado quando o agravante não apresenta fundamentos novos ou relevantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, IV e V, 1.021, §3o, e 1.026, §2o; CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.306, Corte Especial, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.06.2023; STF, RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.09.2014; STJ, AgInt no REsp 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 20.06.2022.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003593-32.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/12/2025, DJEN DATA: 16/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA No 0002404-81.1999.403.6000. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. REAJUSTE DE 28,86%. PARCELA COMPLEMENTAR DE SUBSÍDIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - A instituição do subsídio pela Lei n. 11.358/2006 reestruturou a carreira dos Policiais Rodoviários Federais, absorvendo o reajuste de 28,86%, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 549).

II - Reajuste de 28,86% que é devido apenas até 30/06/2006, até a vigência da Medida Provisória n. 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006, sendo possível, contudo, a apuração de eventual parcela complementar de subsídio prevista no art. 11 da referida Lei, para evitar redução remuneratória.

III - Eventual diferença apurada entre a remuneração anterior e o novo subsídio, considerando o reajuste de 28,86%, que deve ser paga como parcela complementar de subsídio. Precedente da Turma.

IV - Honorários advocatícios que são devidos sobre o valor da diferença entre o pedido pelo autor do cumprimento de sentença e o valor a ser homologado pelo juízo, bem como necessária a fixação da verba mesmo diante da existência de controvérsia sobre o quantum debeatur, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.

V - Recurso parcialmente provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022784-55.2023.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI, julgado em 19/05/2025, DJEN DATA: 23/05/2025)

Portanto, o reajuste 28,86% é devido até a data da reestruturação remuneratória da carreira da PRF, promovida pela MP 305/2006, convertida na Lei 11.358/2006, cujos efeitos financeiros iniciaram-se em junho de 2006.

Dos cálculos da Contadoria

Na hipótese dos autos, o parecer da Contadoria que embasou a sentença de extinção do feito está fundamentada nos seguintes termos (ID 338656645):

"Consoante inicial e cálculos apresentados, pretende o exequente o recebimento de diferenças referentes à incidência ao percentual de 28,86% sobre sua remuneração, referentes ao período de 8/2004 a 07/2006.

Contudo, tais cálculos não estão em conformidade.

De acordo com as tabelas de remuneração dos servidores em questão (Policiais Rodoviários Federais), cabe observar que a partir de 04/2000, em função da elevação do salário mínimo em valor superior aos dos vencimentos básicos dos padrões iniciais, passou a ser paga parcela complementar ao salário mínimo, sendo que, para todos os efeitos, tal adicional refletia em todas as parcelas remuneratórias vinculadas ao vencimento básico.

Tal situação persistiu até 07/2006, quando a estrutura remuneratória foi substituída por subsídio, sendo que até tal data se manteve a tabela de renumeração sem alterações[1], enquanto o salário mínimo elevou-se para R$ 260,00 em 2004, R$ 300,000 em 2005 e R$ 350,00 em 2006, com consequente aumento da parcela de complementação em 07/2006 para R$ 205,11 (para a classe/padrão inicial D-I), o que então correspondia a um acréscimo de 141,56% em relação ao vencimento básico oficial.

Desta forma, ao longo do tempo pode-se visualizar a progressiva desvalorização do vencimento básico ante ao piso constitucional (salário mínimo), desde a primeira complementação ocorrida em 2000, quando apenas as três primeiras referências recebiam complementação, culminando na tabela vigente a partir de 05/2006, onde a complementação atingiu a antepenúltima referência (Padrão A-I).

Também necessário observar que os reajuste gerais aplicados em 01/2002 e 01/2003 (únicos reajustes ocorridos entre 1998 e 2006), aplicados ao vencimento básico oficial, foram absorvidos (compensados) pela parcela de complementação do salário mínimo, a qual foi diminuída na mesma proporção.

E ainda de acordo com as tabelas de remuneração, ao se efetuar a complementação ao salário mínimo, os servidores tinham sua remuneração equalizada ao mesmo patamar, independentemente de seu nível funcional, com única exceção quanto à parcela referente à Gratificação da Lei no 8.270/1991, art. 14o, que possuía valor e tabela próprios não vinculados ao vencimento básico.

No caso em questão, de acordo como as fichas financeiras ao ID no 332074873 - Pág. 1 , se observa que o autor ingressou nos quadros do Departamento de Polícia Rodoviária Federal em 8/2004, sendo remunerado na Classe e padrão iniciais D-I.

E, conforme a ficha financeira 332074873 - Pág. 1 se constata que além do vencimento básico de R$ 144,89 (9/2004), houve o pagamento de complemento no valor de R$ 115,11, assim totalizando o valor do salário mínimo vigente de R$ 260,00 com o correspondente reflexo em todas as demais rubricas devidas.

Desta forma, efetuando a aplicação do reajuste devido de 28,86% ao vencimento básico de R$ 144,89, resultaria em um novo valor do vencimento de R$ 186,70, permanecendo inferior ao salário mínimo e estaria integralmente absorvido pela complementação devida/paga, e assim sem resultado prático na remuneração final. Portanto, a considerar que a complementação do salário mínimo constituía valor excepcional pago em decorrência dos baixos valores dos vencimentos das tabelas oficiais e que tais parcelas representaram um acréscimo superior[1] ao percentual 28,86%;

A alegação pela ré id 342661673 - Pág. 37 item c de que ainda que houvesse diferenças seriam até 3/2002, e como o autor foi admitido a partir de 4/2002, não há diferenças a executar.

S.m.j., nada é devido a este título, NÃO estando em conformidade os cálculos do exequente."

O parecer técnico, em resumo, concluiu pela inexistência de diferenças executáveis a título do reajuste de 28,86%, ao considerar que, o servidor já recebia valores superiores ao referido percentual por meio da complementação ao salário mínimo, destinada à garantia do piso constitucional.

Entretanto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a complementação ao salário mínimo não pode ser utilizada para absorver o reajuste de 28,86%, por possuir natureza meramente constitucional (art. 7o, IV, da CF) e não se confundir com reajuste geral ou reestruturação remuneratória:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITARES. DIFERENÇA ENTRE O ÍNDICE DE 28,86% E O PERCENTUAL JÁ RECEBIDO. MP 1.704-5/98. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. COMPENSAÇÃO. INCABIMENTO.

1. "A edição da MP 1.704-5/98, a qual reconheceu aos servidores públicos civis o direito ao reajuste de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento), importou em renúncia do prazo prescricional inclusive para os militares, em observância ao disposto no art. 191 do Código Civil de 2002 e ao princípio da isonomia."

(EREsp no 835.761/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, in DJ 21/05/2007).

2. O artigo 73 da Lei no 8.237/91 garante o recebimento, pelos militares, de remuneração não inferior ao valor do salário mínimo vigente, não podendo, dita vantagem, ser compensada com o índice de 28,86%, que tem natureza de reajuste geral de vencimentos, por ser cuidarem de parcelas que possuem natureza jurídica distintas.

3. "O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.662/93 e 8.627/93, estendendo-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais."

(Súmula do STF, Enunciado no 672).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 922.808/PR, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 6/12/2007, DJe de 7/4/2008.)

-/-

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. PARCELA RELATIVA À COMPLEMENTAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. INVIABILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS.

1. A complementação do salário-mínimo tem fundamento jurídico no art. 7.o, inciso IV da Constituição Federal, que assegura aos militares a percepção de pelo menos o valor do salário-mínimo vigente e, por seu turno, o vindicado reajuste de 28,86% tem como base as Leis n.os 8.622 e 8.627, ambas de 1993, cuja natureza é reajuste geral de remuneração.

2. Possuindo as indigitadas parcelas finalidades e naturezas jurídicas distintas, não há como realizar a pretendida compensação.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 955.084/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 28/2/2008, DJe de 7/4/2008.)

In casu, como já explanado, a absorção do índice somente ocorreu com a implantação do regime de subsídio pela Medida Provisória no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006.

Dessa feita, imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reconhecer a exequibilidade do título judicial e determinar o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do reajuste de 28,86%, devidas ao exequente desde o seu ingresso na carreira até junho de 2006, marco em que o índice foi absorvido com a implantação do regime de subsídio.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. INGRESSO POSTERIOR NO SERVIÇO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL ATÉ A LEI No 11.358/2006. COMPLEMENTAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, ao fundamento de inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de que o exequente ingressou no serviço público após a concessão do reajuste de 28,86% e de que eventual diferença estaria absorvida.II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o ingresso do servidor público federal após o reconhecimento judicial do reajuste de 28,86% impede a exigibilidade do título coletivo; (ii) saber qual o termo final de incidência do reajuste de 28,86% para os Policiais Rodoviários Federais; e (iii) saber se a complementação ao salário mínimo pode ser utilizada para absorver ou compensar o reajuste de 28,86%.III. Razões de decidir

O reajuste de 28,86%, decorrente das Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993, possui natureza de revisão geral de vencimentos, aplicável aos servidores civis do Poder Executivo Federal, não se caracterizando como vantagem pessoal restrita aos servidores em exercício à época, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O ingresso posterior do servidor no serviço público não obsta o reconhecimento do direito ao reajuste, sob pena de violação ao princípio da isonomia, uma vez que servidores ocupantes do mesmo cargo não podem receber tratamento remuneratório distinto apenas em razão da data de ingresso.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo final do reajuste de 28,86% é a vigência da Medida Provisória no 305/2006, convertida na Lei no 11.358/2006, diploma que promoveu a efetiva reestruturação da carreira e a absorção do índice.

A complementação ao salário mínimo possui natureza constitucional distinta, destinada à garantia do piso remuneratório, não podendo ser utilizada para compensar ou absorver reajuste geral de vencimentos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.IV. Dispositivo e tese

Apelação provida para reconhecer a exequibilidade do título judicial e determinar o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do reajuste de 28,86%, devidas desde o ingresso do exequente na carreira até junho de 2006.

Tese de julgamento: “1. O ingresso posterior do servidor público federal não impede a exigibilidade do título judicial que reconheceu o reajuste de 28,86%, por se tratar de revisão geral de vencimentos. 2. Para os Policiais Rodoviários Federais, o reajuste de 28,86% é devido até a vigência da Lei no 11.358/2006, que promoveu a efetiva reestruturação da carreira. 3. A complementação ao salário mínimo não pode ser utilizada para absorver ou compensar o reajuste de 28,86%, por possuir natureza jurídica distinta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, IV, e 37, XV; Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993; Medida Provisória no 305/2006; Lei no 11.358/2006; CPC/2015, arts. 489 e 966.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 672; STF, Súmula Vinculante no 51; STF, RE 596.663, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.09.2014; STJ, AgInt no REsp no 1.258.838/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 20.06.2022; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.916.557/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 20.03.2023; TRF3, 1a Seção, AR no 5027560-98.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão